Tribunal: TJDFT
Processo: 0755865-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de que a matéria está acobertada pela coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar o valor da causa para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, após o trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do valor da causa encontra limite na autoridade da coisa julgada, que se formou com o trânsito em julgado da sentença.
4. A pretensão de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência configura tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida, afrontando os arts. 507 e 508 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, é inadmissível rediscutir valores fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.
6. O precedente do STJ (REsp 2.183.380/RS) não se aplica, pois tratava de situação excepcional e teratológica, distinta do caso concreto.
7. Não se aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, considerando tratar-se de impugnação à penhora, na qual é permitido à parte apresentar todos os argumentos que entender pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É inadmissível, na fase de cumprimento de sentença, alterar o valor da causa para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, sob pena de violação à coisa julgada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 8o, § 8o-A; arts. 292, § 3o; arts. 507 e 508; art. 774.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.183.380/RS, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI, j. 06.05.2025. TJDFT, Acórdão 2054493, 0701968-47.2025.8.07.9000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 24.9.2025, DJe 22.10.2025. TJDFT, Acórdão 1943035, 0736447-37.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 25.11.2024. Acórdão 1275439, 07107289220208070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 19.8.2020, DJE 8.9.2020.